Tribunal: TJDFT
Processo: 0750463-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Imóvel. Contrato de alienação fiduciária. Penhora de direitos aquisitivos. Possibilidade legal. Decisão mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução, deferiu a penhora de 50% dos direitos aquisitivos da executada, incidentes sobre imóvel gravado com alienação fiduciária e em relação ao qual a Recorrente alega a impenhorabilidade por se tratar de bem de família.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante dos elementos apresentados, é possível a penhora de direitos aquisitivos de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária.
III. Razões de decidir
3. Conquanto alegue a Recorrente a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, verifica-se dos autos que a questão não foi tratada no Juízo de origem, o que obsta o seu exame por este Colegiado, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de configurar inovação recursal e supressão de instância, em nítida afronta ao princípio do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
4. O Art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil autoriza a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.
5. Em se tratando de imóvel com gravame de alienação fiduciária, mostra-se possível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante.
6. As restrições derivadas da particularidade de que a propriedade do bem é do credor fiduciário e que somente quando finalizado o contrato de alienação fiduciária e a propriedade do imóvel passar efetivamente para o fiduciante é que resultará possível a alienação do bem, ou sua eventual venda pelo proprietário fiduciário por outros motivos, não obstam a constrição judicial dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel.
7. Muito embora não se olvide que os atos de expropriação devem atender, antes de tudo, aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da celeridade processual, não podendo o Estado-Juiz deferir medidas constritivas carentes de efeito prático para a execução, não há nos autos qualquer informação a respeito da situação do financiamento capaz de desabonar a utilidade ou efetividade da medida requerida.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.